Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (“presunção juris tantum”), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.
2. Inadmissível a tese de imprestabilidade da prova pericial ou o cerceamento de defesa quando se constata que o resultado da prova pericial é contrário aos interesses da parte.

3. Constata-se que a autora foi aposentada por invalidez recebendo proventos proporcionais em 2004, em razão de doença incapacitante não especificada em lei.
4. Com efeito, faz jus a aposentadoria com proventos integrais na forma do art. 186, § 1o da Lei 8.112/90, o servidor que, conforme Laudo Pericial, sofre doença quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.

5. A jurisprudência do STF orienta que o rol que dispõe acerca das doenças e moléstias que possibilitam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, sendo impossível a aplicação do princípio do in dubio pro misero, uma vez que inviável a mitigação pretendida, nos termos do art. 40, § 1o, I, da CF.
6. O rol contido no art. 6o da Lei 7.713/1988 é taxativo, restringindo a concessão de isenção às situações nele enumeradas, além de o Código Tributário Nacional vedar interpretação extensiva à norma.
7. Recurso desprovido.